Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE.IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os chamados alimentos transitórios, conquanto não possuam previsão legal específica, repousam no artigo 1.694 do Código Civil, por também prestigiar o dever de mútua assistência e solidariedade, embora caracterizados pela fixação de alimentos a prazo certo com termo final, a fim de propiciar a subsistência do cônjuge menos favorecido financeiramente até sua reintegração no mercado de trabalho.
2. O casamento não confere necessariamente o direito aos alimentos ao ex-cônjuge. A (in)capacidade potencial de trabalho é fator primordial para a concessão dos alimentos. Não bastam, portanto, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.
3. Apelação conhecida e desprovida.